Tribunal: STF
Processo: RE 585901
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. 
   CALÚNIA. CRIME NÃO ALCANÇADO PELA INVIOLABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 
   133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOLO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
   RECURSO DESPROVIDO.
1. A inviolabilidade do advogado por seus atos 
   e manifestações no exercício da profissão, estabelecida pelo art. 
   133 da Constituição da República, é relativa, não alcançando todo e 
   qualquer crime contra a honra.
2. A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o crime de calúnia não 
   é alcançado pela imunidade. Precedentes.
3. O trancamento da ação 
   penal, pela via do habeas corpus, se dá excepcionalmente, quando 
   evidente o constrangimento alegado.
4. Questão relativas ao dolo da 
   prática criminosa remetem à análise aprofundada dos elementos 
   fático-probatórios, não podendo ser conhecidos na via 
   extraordinária.
5. Agravo regimental desprovido.